Tribunal: TJSP
Processo: 1024670-52.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1024670-52.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA,
MONIQUE
DE
CAMPOS
FREIRE
DO
NASCIMENTO,
LUCILA
MENEGHINI PIAZZA, FRANCISCO APARECIDO GONZALEZ, JOSÉ
REYNALDO CALLEGARO, GERALDO APARECIDO PILAR, JOSE
MARIA DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA ZANI, IDAIR APARECIDA
GENTIL LUTJENS, HELIO DANIR LUNARDI, MARIA JOSE TUONO
DE ARRUDA e HENY MERLYN ANTONELLI FERREIRA, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024670-52.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 29.989
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1024670-52.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO (40a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, MONIQUE DE CAMPOS
FREIRE DO NASCIMENTO, LUCILA MENEGHINI PIAZZA,
FRANCISCO APARECIDO GONZALEZ, JOSÉ REYNALDO CALLEGARO,
GERALDO APARECIDO PILAR, JOSE MARIA DE OLIVEIRA, JOÃO
BATISTA ZANI, IDAIR APARECIDA GENTIL LUTJENS, HELIO
DANIR LUNARDI, MARIA JOSE TUONO DE ARRUDA E HENY
MERLYN ANTONELLI FERREIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 29.989
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 40a VARA CÍVEL DO
FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No
0242449-39.2007.8.26.0100). Prazo prescricional.
Termo inicial. Trânsito em julgado da sentença
coletiva (tema 877). Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS contra decisão que,
em cumprimento individual de sentença proferida em
ação
civil
pública,
negou
seguimento
a
recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.388.000/PR, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alegam a
inaplicabilidade da tese firmada no tema repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024670-52.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 29.989
3
877. Aduzem que, nos termos da tese repetitiva firmada
no tema 880 do E. Superior Tribunal de Justiça, cujos
efeitos
foram
modulados,
o
prazo
prescricional
passaria a fluir somente após iniciadas as diligências
necessárias à liquidação do crédito resultante de
sentença coletiva, consubstanciadas na apresentação,
por parte da instituição financeira, das informações e
documentos relativos às contas poupanças abrangidas na
ação civil pública. Defendem, ainda, que a execução
coletiva iniciada pela Aprovat interrompeu o prazo
prescricional. Apontam a inaplicabilidade da tese
firmada no precedente repetitivo 515, pois a sentença
exequenda é genérica e ilíquida. Sustentam que o prazo
prescricional somente passou a fluir a partir da
publicação do edital previsto no art. 94 do CDC,
momento no qual os poupadores tiveram ciência da
sentença proferida. Assinalam ter constado do referido
edital a existência do prazo de um ano para as
habilitações
dos
interessados.
Pugnam
pelo
reconhecimento da violação da coisa julgada ao ser
permitida a intervenção do Ministério Público na ação
civil pública. Declaram, ainda, afronta aos arts. 223
e 505 do CPC.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024670-52.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 29.989
4
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgados os Recursos Especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo
prescricional
para
o
ajuizamento
do
cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública
é de cinco anos, contados do seu trânsito em julgado,
independentemente da medida prevista no art. 94 do
Código de Defesa do Consumidor. No voto vencedor, o D.
Ministro Og Fernandes ponderou: “Referido normativo
disciplina a hipótese de divulgação da notícia da
propositura da ação coletiva, para que eventuais
interessados possam intervir no processo ou acompanhar
seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à
divulgação
do
resultado
do
julgamento.
Logo,
a
invocação do art. 94 do CDC não tem pertinência com a
definição do início do prazo prescricional para o
ajuizamento da execução singular” (REsp 1.388.0000/PR,
DJe de 12.4.2016). Confira-se a fls. 439/440.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024670-52.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 29.989
5
(fls. 332/337) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela prescrição do
presente cumprimento individual de sentença, conforme
se infere do seguinte trecho: “Dessa forma, restou
configurada a prescrição, pois a r. sentença proferida
na ação coletiva transitou em julgado aos 15 de abril
de 2010, e a parte autora ajuizou a presente execução
individual em desacordo, portanto, com o artigo 132, §
3o, do Código Civil (“Os prazos de meses e anos
expiram no dia de igual número do de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência”), sendo
que, nos termos do artigo 132, caput, do Código Civil,
os
prazos
prescricionais
devem
ser
computados
excluindo-se o dia do começo, porém incluído o do
vencimento.” (fls. 336).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, os fatos alegados pelos recorrentes para justificar a sua inércia não
configuram causas interruptivas ou suspensivas da
prescrição, visto que não previstos nos artigos 202 do
Código Civil ou 240 do CPC. Na verdade, as alegações
buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da E.
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro,
DJe
de
19.10.2015;
AgRg
no
AREsp
no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1024670-52.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 29.989
6
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO